Tribunal: TJSP
Processo: 1501230-96.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissões judiciais corroboradas pelas declarações da vítima e depoimento do policial civil, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime praticado em concurso de agentes e mediante escalada – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos pisos. Mau antecedente de Hélio e uso da

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissões judiciais corroboradas pelas declarações da vítima e depoimento do policial civil, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime praticado em concurso de agentes e mediante escalada – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos pisos. Mau antecedente de Hélio e uso da qualificadora remanescente como circunstância judicial desfavorável. Precedentes. Aumento em 1/6. Péssimos antecedentes de Luís Osvaldo que recomendaram a majoração em maior grau (1/4). Proporcionalidade. Inaplicabilidade do período depurador previsto no artigo 64, I, do CP. Precedentes consolidados no Tema 150 de Repercussão Geral do STF (RE 593.818) – Compensação da agravante do artigo 61, II, 'h', do CP (vítima idosa) com as confissões espontâneas. Múltipla reincidência, incluindo recidivas específicas (1/3). Razoabilidade e observância do Tema no 1.172, nos termos da jurisprudência do C. STJ – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I, II e III) – Recurso desprovido.